Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600439-35.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
14/10/2025
Número: 0600439-35.2025.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de Inadimplência de Prestação de Contas Anual nº 0600439-
35.2025.6.16.0000, pelo Diretório Estadual, do partido PCB - Partido Comunista Brasileiro, relativo
ao exercício financeiro de 2024.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENAN GUILHERME MAIEVES (RESPONSÁVEL)
DIEGO JILSON LEMES VALDEZ (RESPONSÁVEL)
RAFAEL FARIAS GOLEMBA (RESPONSÁVEL)
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44756232
10/10/2025
10:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44756232 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220246900000043693742
Número do documento: 25101010220246900000043693742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 16:08:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.586

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600439-35.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL: RAFAEL FARIAS GOLEMBA
RESPONSÁVEL: DIEGO JILSON LEMES VALDEZ
RESPONSÁVEL: RENAN GUILHERME MAIEVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO
2024. OMISSÃO. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO referente ao exercício financeiro de 2024.
2. O órgão partidário e seus responsáveis foram devidamente intimados
para suprir a omissão, mas permaneceram inertes.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas
como não prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a omissão na
apresentação das contas partidárias, mesmo após a devida notificação,
justifica o julgamento das contas como não prestadas e a aplicação das
sanções cabíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei nº 9.096/1995 e a Resolução nº 23.604/2019 do TSE impõem aos
partidos políticos o dever de prestar contas anualmente.
6. A omissão na apresentação das contas, mesmo após a notificação,
enseja o julgamento das contas como não prestadas, conforme o art. 45, IV,

Num. 44756232 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220246900000043693742
Número do documento: 25101010220246900000043693742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 16:08:09
“a”, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE.
7. A suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário é a sanção
cabível, nos termos do art. 37-A da Lei nº 9.096/1995, enquanto perdurar a
omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido julgado procedente. Contas julgadas como não prestadas, com a
determinação de perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo
Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Tese de julgamento: 1. A omissão na apresentação das contas partidárias,
mesmo após a devida notificação, justifica o julgamento das contas como
não prestadas. 2. A sanção cabível para a omissão na prestação de contas
é a suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar
a inadimplência.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, art. 32, art. 37-A;
Resolução nº 23.604/2019 do TSE, arts. 4º, V, 28, II, § 3º, 30, I, ‘a’, 45, IV,
“a”, 47, II, 47, parágrafo único.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-MG,
PC
nº
0600152-
14.2021.6.16.0000, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, Julgado em
13/05/2022; STF, ADI nº 6.032, Rel. Min. , julgada em 5.12.2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da Relatora.
Curitiba, 06/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se da inadimplência do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO em relação à apresentação
da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2024 (ID 44600747).
Foi determinada a intimação do órgão partidário e de seus responsáveis, por seus advogados,
para que suprissem a omissão relativa à prestação de contas.
No entanto, em que pese devidamente notificados, não apresentaram qualquer manifestação (ID
44676321).

Num. 44756232 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220246900000043693742
Número do documento: 25101010220246900000043693742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 16:08:09
Diante da inércia dos responsáveis, foi determinada (ID 44678220) a suspensão imediata do
repasse de quotas do Fundo Partidário e o encaminhamento do feito à Seção de Contas
Partidárias para prestar informações.
A Seção de Contas Partidárias informou (ID 44706902) que o partido não apresentou contas no
SPCA, enviou apenas um extrato bancário com duas tarifas de R$ 83,16, sem emissão de
recibos, repasses do Diretório Nacional ou recebimento de recursos de origem não identificada.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (ID
44734261).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de procedimento autuado automaticamente a partir da informação prestada pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Informações Partidárias, da qual constou a não
apresentação, pelo Partido Comunista Brasileiro, das contas relativas ao exercício financeiro de
2024.
O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos recursos
arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no artigo 32 da Lei nº
9.096/1995, nos seguintes termos: “O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte”.
A obrigação de prestar contas está regulamentada na Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que em
seus artigos 4º, V e 28, II, § 3º, estabelece:
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
(...)
V - remeter à Justiça Eleitoral, nos prazos estabelecidos nesta resolução, a
prestação de contas anual, para que se dê ampla publicidade.

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao:
(...)
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual

Num. 44756232 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220246900000043693742
Número do documento: 25101010220246900000043693742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 16:08:09
definitivo ou comissão estadual provisória;
(...)
§ 3º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua
posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
(...)

Verificada a omissão do órgão partidário, as contas devem ser julgadas como não prestadas, nos
termos do artigo 45, IV, “a” da mesma Resolução do TSE, que assim dispõe:
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:
[...]
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
(...)

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte Eleitoral:
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2020.
OMISSÃO
DO
DEVER
DE
PRESTAR
CONTAS.
INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DO FUNDO PARTIDÁRIO
ENQUANTO NÃO REGULARIZADA A SITUAÇÃO DO PARTIDO. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. A falta de apresentação das contas referentes ao exercício financeiro do partido
político no prazo legal, bem como sua inércia após devidamente notificado, impõe o
julgamento das contas como não prestadas.
2. A situação de inadimplência quanto à obrigação de prestar contas impõe a
suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto não
regularizada a situação do partido político, nos termos do art. 47 da Res.-TSE nº
23.604/2019.
3. Contas julgadas não prestadas.
(PC nº 0600152-14.2021.6.16.0000, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, Julgado em
13/05/2022)

Num. 44756232 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220246900000043693742
Número do documento: 25101010220246900000043693742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 16:08:09

Na espécie, o partido deixou de cumprir a sua obrigação de prestar contas relativas ao exercício
financeiro de 2024, em desrespeito às regras supratranscritas, razão pela qual a agremiação e
seus responsáveis foram notificados para apresentarem as contas no prazo de 72 horas, nos
termos do que dispõe o artigo 30, I, ‘a’, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE:
Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos
partidos políticos deve ser autuada, individualmente, na classe processual de
prestação de contas, mediante a integração automática entre o SPCA e o PJE, a
partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem,
mediante a determinação da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a
declaração de que trata o § 4º do art. 28, na pessoa do atual presidente e
tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e de
eventuais substitutos no período das contas, para que supram a omissão no
prazo de 72 (setenta e duas) horas;
b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções
equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da
apresentação das contas;
II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o Cartório
Eleitoral deve comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao Juiz Eleitoral que
o órgão partidário não prestou contas tempestivamente;
III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve
determinar a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve
determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça
Eleitoral, na forma do § 6º do art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos
da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que
tratam as alíneas a e b;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do
órgão técnico ou do MPE;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações

Num. 44756232 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220246900000043693742
Número do documento: 25101010220246900000043693742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 16:08:09
e os documentos apresentados no processo, no prazo de três dias; e
f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao
órgão partidário e a seus responsáveis.

Não obstante, em que pese devidamente notificados, deixaram transcorrer in albis o prazo
concedido para o cumprimento da obrigação legal. Deste modo, foi determinada a suspensão
imediata de repasses do Fundo Partidário à agremiação (ID 44678220), nos termos do inciso III
do supracitado artigo 30.
Em cumprimento ao disposto no inciso IV, “a” e “b” do aludido artigo 30, o autos foram enviados à
Seção de Contas Partidárias, que indicou que o partido não apresentou manifestação nem
cadastrou a prestação de contas no SPCA, limitando-se ao envio de um extrato bancário com
apenas duas operações de débito referentes a tarifas de serviços, no valor total de R$ 83,16. Não
houve emissão de recibos de doações, tampouco repasse de recursos do Diretório Nacional, e
não foram identificados recebimentos de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada
(ID 44706902).
Assim sendo, diante do não recebimento de cotas do Fundo Partidário, deixa-se de aplicar a
sanção expressa no artigo 47, parágrafo único, da mencionada Resolução nº 23.604/2019 do
TSE, que estabelece que “O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas
julgadas não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos os recursos provenientes do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que lhe forem entregues,
distribuídos ou repassados”.
De igual sorte, não se aplica a sanção prevista no artigo 47, II, da Resolução nº 23.604/2019 do
TSE, tendo em vista que a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário somente
poderá ocorrer “após decisão, com trânsito em julgado, precedida de processo regular que
assegure ampla defesa” (STF ADI nº 6.032, julgada em 5.12.2019).
Portanto, constatada a omissão do partido e seus dirigentes quanto à apresentação das contas,
embora regularmente notificados para essa finalidade, a hipótese é de julgamento das contas
como não prestadas, nos termos do artigo 45, IV, “a”, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, com
a aplicação da sanção de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário, enquanto
perdurar a omissão, nos termos do artigo 37-A da Lei nº 9.096/1995.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de JULGAR COMO NÃO PRESTADAS as contas do
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO, relativas ao exercício financeiro 2024, determinando a
perda do direito ao recebimento da quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/1995.

Num. 44756232 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220246900000043693742
Número do documento: 25101010220246900000043693742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 16:08:09
Oficie-se ao órgão de Direção Nacional, comunicando-se acerca da penalidade imposta ao
Diretório Estadual do Paraná.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600439-35.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - REQUERENTE: PARTIDO
COMUNISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEIS: RAFAEL FARIAS GOLEMBA, DIEGO JILSON LEMES VALDEZ, RENAN
GUILHERME MAIEVES.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.10.2025